Tribunal: STF
Processo: ARE 1578650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR - LEI N. 15.462, DE 2005 - CONCURSO PÚBLICO - INGRESSO NO NÍVEL I DA CARREIRA - REVISÃO DO POSICIONAMENTO INICIAL COM BASE EM TÍTULAÇÃO SUPERIOR - IRDR N. 1.0024.11.194659-6/003 - DIFERENÇAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO.



    1. Ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 1.0024.11.194659-6/003, a 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência Cível deste e. TJMG sedimentou o entendimento no sentido de que os servidores com títulos previstos em lei desde a data da investidura fazem jus ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital não os tenha exigido para o exercício do cargo.



    2. Comprovado que a Impetrante, antes do ingresso no cargo de Técnica em Gestão da Saúde, regulamentada pela Lei Estadual n. 15.462, de 2005, já era detentora de título de graduação e de especialização "lato sensu", o reposicionamento na carreira é medida que se impõe.



    3. Embora admitidos os efeitos patrimoniais do reposicionamento na carreira a partir da data da impetração do mandado de segurança, não havendo na sentença a condenação ao pagamento das diferenças de vencimentos e não interposto recurso pela servidora, descabe alterar o comando judicial por implicar em reformatio in pejus.



    4. Sentença mantida no reexame necessário e recurso de apelação prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente